Tribunal: TJDFT
Processo: 0735804-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TATIANE NOGUEIRA LIMA, em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença requerido por DIEGO DE ROSSI ALVES e ADRIANA DE MELLO DUARTE PEREIRA. Realizada consulta ao Sisbajud, obteve-se êxito em bloquear R$874,30 em conta de titularidade da devedora. Na impugnação à penhora, alegou que se trata de numerário mantido em conta-poupança, logo impenhorável a teor do art. 833, X, do Código de Processo Civil. A impugnação foi rejeitada, sob o fundamento de que não haveria provas da natureza da conta em que ocorreu o bloqueio, bem como em razão de sua desnaturação pela movimentação contínua. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos da impugnação e que os depósitos mantidos em conta-poupança são impenhoráveis a teor do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e acolher a impugnação à penhora. Deixou de recolher o preparo, posto que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “10. Considerando a instrumentalidade das formas, admito a exceção como impugnação a penhora na parte atinente aos valores bloqueados via sistema SISBAJUD. 11. Alega o executado que os valores foram bloqueados em conta poupança e, portanto, são impenhoráveis. 12. Observo, contudo, que os extratos anexados sequer comprovam a natureza jurídica da conta em questão. Além do mais, pelos mesmos extratos, resta demonstrado que o executado se utiliza da conta que diz ser conta-poupança como conta corrente ou similar, ao fazer diversas movimentações, desvirtuando assim o propósito da proteção legal instituída por lei à conta-poupança. Não se trata, é bem de ver, de acúmulo de economias, mas sim de conta de giro de pagamentos regulares de despesas, a ilidir a proteção legal. 13. Nesse mesmo sentido já decidiu este Eg. TJDFT: (...) 2. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (art. 833, X do CPC/2015) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 3. Não se aplica a proteção legal à conta de poupança movimentada como conta corrente. 4. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, possibilitando a penhora de valores depositados." (Acórdão 1122142, unânime, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2018). 14. Assim, rejeito as razões expostas pelos executados e indefiro o pedido de desbloqueio dos valores que foram retidos em sua conta bancária de poupança. 15. Preclusa a presente decisão, EXPEÇA-SE ALVARÁ de levantamento em favor do credor, dos valores bloqueados.” Conforme se verifica da decisão, a impugnação à penhora foi rejeitada porque a devedora não se desincumbiu de provar a natureza da conta, bem como em razão da desvirtuação da poupança pela movimentação contínua. Nas razões recursais, a agravante repristinou as mesmas teses da impugnação sem, contudo, impugnar o fundamento central da decisão, qual seja, que não há prova da natureza da conta em que ocorreu a constrição. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator